Tribunal: STF
Processo: ARE 1559435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ESTUDANTE DE MEDICINA. AQUISIÇÃO DE DOENÇA DURANTE REALIZAÇÃO DO CURSO NO ESTRANGEIRO. TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIVERSIDADES ESTRANGEIRA E BRASILEIRA. CONGENERIDADE NÃO IDENTIFICADA. DIREITO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença que, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária objetivando que seja determinada a transferência do autor ex officio da Universidade Nacional de Rosário (ARG) para a UFERSA, por motivo de saúde do próprio requerente, realizando-se a sua matrícula. Honorários advocatícios a cargo do autor, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida (art. 98, § 8º, do CPC).



    2. Sustenta PAULO RICARDO VIANA DUTRA JÚNIOR nas razões de seu recurso de apelação, em síntese, que: a) antes de realizar o julgamento antecipado do mérito, o juízo a quo deveria proceder com o despacho a fim de sanear o processo, intimando as partes para se manifestar se desejam produzir outras provas, além daquelas já produzidas; b) a parte autora requereu a realização de audiência de instrução e julgamento e perícia médica, de modo que a sentença não poderia julgar improcedente o pedido por insuficiência de provas; c) é admitida a transferência entre instituições de ensino congêneres, levando em consideração para tanto somente a origem da instituição de ensino, não importando a forma de ingresso, seja ela pública para pública ou privada para privada, conforme o art. 1º da Lei 9.536/1997 e o entendimento do STF; d) o TRF5 entende pela possibilidade de transferência ex officio entre universidade estrangeira e universidade brasileira, quando congêneres, como no caso em tela; e) quanto à forma de ingresso, a Universidade Nacional de Rosário exige o chamado Módulo de Inclusão Universitária (MIU), entendendo o TRF5 que a modalidade atende à exigência do art. 44, II, da Lei 9.394/1996; f) deve ser prestigiada a possibilidade de transferência no caso em tela, em virtude da necessidade de continuar o tratamento médico, sendo indispensável a rede de apoio familiar para superar a doença, seguindo a recomendação médica e psicológica; g) a frustração da transferência significará a interrupção dos estudos do demandante, uma vez que, diante do quadro de saúde, torna-se impossível a sua manutenção em outro país.



    3. Eis o teor da sentença:



    (...)



    4. Quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0804878-50.2023.4.05.0000, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a questão restou apreciada por esta Segunda Turma, tendo sido apresentada para o julgado a seguinte ementa:



    (...)



    5. Conforme consignado tanto na sentença ora recorrida como no acórdão acima transcrito, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de permitir, nos moldes do art. 49 da Lei 9.394/96 c/c art. 1º da Lei 9.536/1997, a transferência entre instituições de ensino congêneres, consideradas como tais apenas aquelas vinculadas ao mesmo sistema, notadamente em razão da diferença na forma de acesso entre as universidades estrangeiras e brasileiras.



    6. Inclusive, como mencionou a parte apelante nas razões de seu recurso, a forma de acesso à Universidade Nacional de Rosário é distinta daquela utilizada para o ingresso das universidades brasileiras, através de concurso vestibular/Enem/Sisu.



    7. Portanto, em que pese o estado de saúde do requerente, não foram preenchidos os requisitos para amparar seu pedido de transferência, considerando que as instituições, por não pertencerem ao mesmo sistema de ensino, não podem ser consideradas congêneres.



    8. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida (art. 98, § 3º, do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 1º; 6º; 196; 205; 206, incisos I e II; 207; 226; e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente